Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-38.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013162-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO), VILMOR FERREIRA SOARES - CPF: 488.481.589-00 (AGRAVANTE), CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 030.271.341-75 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ACORDO ENTRE O EXEQUENTE E TERCEIRO – HOMOLOGAÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO ULTERIOR QUE RECONHECE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Acordo entabulado em audiência de conciliação firmada entre o município e terceira pessoa. Título judicial constituído que gera coisa julgada material.

2.

Toda a vinculação subjetiva e objetiva daquela decisão anterior deixam de ter sustentação jurídica mediante a homologação que fez coisa julgada material, pelo que deixa de existir a possibilidade jurídica de utilizar o título extrajudicial anterior para pleitear responsabilidade subsidiária decorrente.

3.

Redirecionamento à parte que não participou do ato. Impossibilidade.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VILMOR FERREIRA SOARES, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos Autos da Ação da Execução Fiscal n. 2372-91.2006.811.0045, Código 21177, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, indeferiu o pedido formulado pela parte executada de ilegitimidade passiva e de nulidade das confissões de dívida realizadas no curso do processo, que visava a exclusão da dívida ativa em seu nome.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que não é proprietário ou possuidor do imóvel, cujos créditos tributários de IPTU estão inscritos em dívida ativa, consoante contrato de compra e venda.

Alega irregularidades da confissão de dívida homologada como acordo pelo juízo de origem, ao argumento que foi assinado por terceiro, em seu nome, sem poderes de representação.

Alega, ainda, esses instrumentos de confissões de dívida ocasionaram evidentes prejuízos, pois seus bens foram penhorados.

Por isso, pugna, ao final, em síntese, pela: a) concessão da tutela antecipada recursal, nos termo do art. 1.019, inc. I, CPC, a fim de seja realizada à imediata penhora do bem imóvel; b) declaração de nulidade das confissões de dívidas assinadas pela senhora Ana Ivete, na qual representou o agravante sem poderes para tanto; e o c) reconhecimento da ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

O recurso foi preparado (Id.
4283739 - Pág. 1; Id. 4283741 - Pág. 1 e Id. 4469675 - Pág. 1).

Na apreciação da antecipação da tutela, o então d. relator originário indeferiu o efeito ativo pleiteado (Id. 4456756 - Pág. 1 a 3).

Contrarrazões apresentadas (Id.
5034875 - Pág. 1 a 11).

O agravante manifestou acerca das contrarrazões (Id. 6701529 - Pág. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022